Tribunal: TJES
Processo: 0037289-71.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Custas; Honorários Advocatícios; Liminar; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0037289-71.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON MUNICIPAL – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO – REDUÇÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1 - É possível o controle pelo Poder Judiciário de matéria ínsita ao mérito administrativo, nas hipóteses em que a atuação da Administração Pública se afastar dos princípios constitucionais explícitos ou implícitos, tais como o da legalidade, o da moralidade, o da proporcionalidade e o da razoabilidade.

2 - O valor da multa administrativa aplicada pelo órgão municipal, no importe de R$ 23.765,13 (vinte e três mil, setecentos e sessenta e cinco reais e treze centavos), encontra-se em descompasso com os montantes hodiernamente fixados por esta Colenda Primeira Câmara Cível em situações análogas, sendo escorreita a sua redução em 50% (cinquenta por cento).

3 - Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0037289-71.2015.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADA: LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Consoante relatado, cuidam os autos de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, irresignado com a Sentença (id 8102976) proferida nos autos da Ação Anulatória de Débito ajuizada por
LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA,
que julgou parcialmente procedente os pedidos autorais, para reduzir em 50% (cinquenta por cento) o valor da multa administrativa aplicada pelo Procon Municipal.

Em suas razões recursais acostadas às fls. 353/361 dos autos originários, alega o Apelante, em síntese, que: I) a sentença vergastada não levou em consideração, na redução do valor da multa administrativa, a necessidade de observância dos critérios objetivos estabelecidos no Decreto Municipal nº. 11.738/2003, do Município de Vitória; II) o Juízo
a quo
, ao afastar a aplicação do referido decreto municipal, viola o disposto na Súmula Vinculante nº. 10, do Excelso Supremo Tribunal Federal, que cuida da cláusula de reserva de plenário; III) deve ser aplicada a regra da sucumbência mínima, afastando-se a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais.

A Apelada apresentou contrarrazões recursais (fls. 365/369), pugnando, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

Cinge-se a presente
quaestio iuris
em aferir se a sentença hostilizada teria incorrido, ou não, em
error in judicando
ao reduzir em 50% (cinquenta por cento), o montante da multa administrativa aplicada à Apelada pelo órgão de proteção ao consumidor do Município de Vitória fixada em de R$ 23.765,13 (vinte e três mil, setecentos e sessenta e cinco reais e treze centavos).

Pois bem.

No que toca à alegada violação ao disposto em lei municipal, é cediço ser plenamente possível o controle pelo Poder Judiciário de matéria ínsita ao mérito administrativo, nas hipóteses em que a atuação da Administração Pública se afastar dos princípios constitucionais explícitos ou implícitos, tais como o da legalidade, o da moralidade, o da proporcionalidade e o da razoabilidade, dentre outros, sem que esta intervenção consubstancie violação ao postulado fundamental da separação de poderes ou mesmo negativa a vigência a lei municipal que estabeleça critérios para fixação de multa.

Neste sentido é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, conforme ilustra o julgamento do recurso de apelação nº 024.170.206.080, de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy:

“APELAÇÃO REDUÇÃO DE MULTA APLICADA PELO PROCON POSSIBILIDADE CONTROLE JUDICIAL DO ATO ADMINISTRATIVO VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO HONORÁRIOS RECURSAIS.

1. O Poder Judiciário exerce controle externo de legalidade sobre os atos administrativos praticados pelo órgão de proteção ao consumidor, e ostenta competência para rever as sanções pecuniárias aplicadas pelo PROCON caso se revelem desproporcionais às peculiaridades do caso concreto. Precedentes deste Tribunal. (...)”

(TJES, Classe: Apelação, 024170206080, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/03/2019, Data da Publicação no Diário: 28/03/2019)

Em continuidade, alega o Apelante a suposta infringência do preceito contido na Súmula Vinculante nº. 10, do Excelso Supremo Tribunal Federal, a qual dispõe que “
viola a cláusula de reserva de plenário (CF, art. 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte
”.

Todavia, não há que se falar em violação

ao teor da mencionada súmula vinculante pela simples razão de que o referido entendimento dirige-se, estritamente, ao controle difuso de constitucionalidade realizado por órgãos colegiados fracionários, não se aplicando ao julgamento monocrático ínsito aos magistrados de primeira instância.

Ademais, forçoso reconhecer que, mesmo na instância recursal, ao se revisar o valor de multa administrativa aplicada por órgão de defesa do consumidor, não se está a negar vigência à lei municipal em comento, cuidando-se, sim, de aplicá-la segundo os critérios de razoabilidade e proporcionalidade devidamente valorados pelo Poder Judiciário, com base no disposto no artigo 57, do Código de Defesa do Consumidor, o que afasta a incidência do referido verbete sumular vinculante.

Diante de tais circunstâncias, observa-se do processo administrativo em que fixada a multa combatida que a violação a direito do consumidor decorreu da aquisição de aparelho celular com defeito de fabricação, e da ausência de solução mesmo após diversos encaminhamentos do produto à assistência técnica, inexistindo nos autos notícia de acordo realizado extrajudicialmente em audiência realizada junto ao PROCON Municipal, que objetivava a substituição do produto defeituoso.

Neste contexto, o valor da multa administrativa aplicada pelo órgão municipal, no importe de R$ 23.765,13 (vinte e três mil, setecentos e sessenta e cinco reais e treze centavos), encontra-se em descompasso com os montantes hodiernamente fixados por esta Colenda Primeira Câmara Cível em situações análogas (TJES, Apelação Cível n.º 5039778-49.2022.8.08.0024, Relator: Des. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR; e Apelação Cível n.º 0015555-59.2018.8.08.0024, Relatora: Desa. JANETE VARGAS SIMÕES), sendo escorreita a sua redução.

Quanto à pretensão de modificação da verba honorária sucumbencial, não assiste melhor sorte ao Apelante.

Em princípio, por não haver sucumbência mínima no caso vertente, haja vista que a multa administrativa, considerando o valor atualizado calculado na execução fiscal, foi reduzida em 50% (cinquenta por cento) do montante inicialmente cobrado, representando, portanto, uma diminuição expressiva do proveito econômico que a Apelante buscava preservar na presente demanda. Tal percentual de decaimento não pode ser considerado ínfimo para a fixação da verba sucumbencial.

Ademais, observa-se que a sentença hostilizada observou, adequadamente, a proporcionalidade do decaimento de cada parte, ao fixar como base de cálculo da sucumbência o proveito econômico obtido por cada uma no resultado da demanda, fixando a verba honorária no patamar mínimo previsto no artigo 85, §3º, inciso I, do CPC.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e
lhe nego provimento.

Em consequência, com fulcro no § 11, do artigo 85, do Código de Processo Civil, majoro a verba sucumencial para 11% do valor do proveito econômico obtido com a demanda.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual: 08-12/07/2024

Voto: Acompanho o eminente Relator

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões